Tribunal: TJMT
Processo: 1025964-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025964-97.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Leo Mariano Rohden
Juízo de origem: 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Leo Mariano Rohden, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.
A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, prisão esta que foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista.
Aduz que após a tramitação da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, sobreveio sentença, ocasião em que o magistrado de primeiro grau pronunciou o paciente pela suposta prática do crime de homicídio simples, na forma tentada, negando a ele o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de que os requisitos da prisão preventiva ainda estavam presentes.
Entretanto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a continuação da gravosa medida.
Afirma que após a primeira fase do processo relativo ao crime doloso contra a vida, o magistrado afastou a qualificadora do motivo fútil e pronunciou o agente pela suposta prática do crime de homicídio simples, na forma tentada, fato que certamente alterou a situação processual do beneficiário, especialmente a suposta gravidade do crime que lhe foi imputado.
Logo, a fundamentação exposta pelo magistrado quando da decretação da prisão em flagrante foi superada, não podendo a constrição cautelar subsistir diante do novo cenário processual, inclusive porque não foi justificada a insuficiência das medias cautelares alternativas.
Finalmente, ressalta que em razão do afastamento da qualificadora e da incidência da causa de aumento relativa à tentativa, a pena a ser imposta ao agente provavelmente permitiria a fixação de regime diferente do fechado, razão pela qual a constrição cautelar seria mais gravosa do que a eventual pena privativa de liberdade a ser fixada em caso de condenação.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo do processo de origem, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório (Id. 69431983).
Acostou documentos (Id. 69437484 a 69437488).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em tela, ressalto que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente já foram examinados por esta Segunda Câmara Criminal no habeas corpus n. 1010446-67.2020.8.11.0000, momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão é justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, que ostenta antecedentes criminais (Id. 69437487, pp. 72 a 85).
Ressalto que a impetrante manejou recurso contra a decisão prolatada no referido habeas corpus, recurso este que teve a sua liminar indeferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 69437487) e, posteriormente, conforme verifiquei em consulta ao sítio daquele Tribunal superior, foi desprovido, diante da existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (decisão monocrática proferida no recurso em habeas corpus n. 130995 - MT – 2020/0179920-9).
Por outro lado, extrai-se da sentença (Id. 69437488, pp. 93-104) que o beneficiário foi pronunciado pela prática do crime de homicídio simples, na forma tentada, ocasião na qual o magistrado manteve a prisão preventiva, afirmando que ainda se mantinham presentes os requisitos da constrição cautelar existentes no momento da sua decretação.
Nesse contexto, afirmou que não houve alteração fática capaz de ensejar a revogação da medida e que seria um contrassenso conceder a liberdade após a pronúncia se o beneficiário permaneceu segregado durante a instrução processual relativa à primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, especialmente diante da periculosidade do agente, extraída da gravidade da conduta e dos seus maus antecedentes.
Assim, a princípio, verifico que não existe ilegalidade na decisão que, referindo-se aos argumentos anteriormente utilizados para decretar a prisão preventiva, mantém a segregação após a pronúncia, considerando que a alteração fática decorrente do afastamento da qualificadora não extirpa totalmente a gravidade do crime, pois o agente foi flagrado logo após ameaçar outras pessoas com uma faca, e aparentemente tentou matar a vítima, que estava trabalhando como vigia no local.
Ressalto que o paciente alega ser morador de rua e aparentemente não tem endereço certo, tanto que na decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 69437484, p. 91), constou que ele responde a processos pelos delitos de dano qualificado na cidade de Canarana-MT e furto no município de Porto Alegre do Norte-MT, ressaltando-se que o crime ora analisado ocorreu em Alta Floresta-MT, havendo fortes elementos de que em liberdade ele não será encontrado para a realização de atos processuais ou mesmo para o cumprimento da pena eventualmente imposta.
Também não enseja a imediata colocação do agente em liberdade a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Diante do contexto apresentado, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator